Tribunal: TJBA
Processo: 8008602-11.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008602-11.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: FABRICIANA ARAUJO DE SOUZA SANTOS Advogado(s):CLAUDIO MORAES SODRE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ EFETIVA RECUPERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional Do Seguro Social contra sentença da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por FABRICIANA ARAÚJO DE SOUZA SANTOS em Ação Previdenciária, para restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 632.280.011-0), cessado administrativamente em 28/04/2023, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O INSS alegou decadência, ausência de incapacidade e erro quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e juros, requerendo reforma integral da sentença. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/91 sobre o pedido de restabelecimento de benefício cessado administrativamente; (ii) estabelecer se restou comprovada a incapacidade laborativa da segurada para fins de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário; (iii) determinar o regime de correção monetária e juros aplicável à condenação, diante da EC nº 113/2021. RAZÕES DE DECIDIR A decadência prevista no art. 103 da Lei nº 8.213/91 não se aplica ao caso, por se tratar de nova causa de pedir — cessação administrativa posterior —, e não de revisão do ato concessório anterior. O benefício previdenciário possui natureza de trato sucessivo, podendo ser contestado a cada cessação indevida, sem submissão ao prazo decadencial. A perícia médica judicial constatou que a segurada é portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral (CID G56) e osteoartrose em mãos (CID M19.9), estando incapacitada para o exercício de sua atividade habitual como cozinheira, preenchendo os requisitos legais do art. 59 da Lei nº 8.213/91. A incapacidade parcial e temporária é suficiente para o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentário, não se exigindo incapacidade total ou permanente, conforme reiterada jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJBA (Apelações Cíveis nº 8000044-93.2022.8.05.0001 e nº 0503599-27.2018.8.05.0103). O fato de o perito reconhecer possibilidade de reabilitação profissional não afasta o direito ao benefício, pois o art. 62 da Lei nº 8.213/91 assegura sua manutenção até que o segurado seja reabilitado ou aposentado por incapacidade permanente. A sentença observou corretamente o regime de atualização e juros previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando a taxa da caderneta de poupança, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 1.419. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8008602-11.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada FABRICIANA ARAUJO DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)